Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713682-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGA MODAS EIRELI - ME, VETE COMERCIO DE MODAS EIRELI - ME, SANTA BRIGIDA CALCADOS E BOLSAS EIRELI - ME, CENTURY COMERCIO DE MODA EIRELI, CERQUEIRA MODA LTDA, SANTA FE COMERCIO DE MODA EIRELI, COMERCIO DE MODA PONTA EIRELI, VITORIA COMERCIO DE MODA EIRELI - ME, BORGES MODA EIRELI - ME, COMERCIO DE CALCADOS RIO BRAVO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por GIGA MODAS EIRELI e OUTROS, noticiando o parcelamento de uma fração do crédito tributário em discussão. Aduzem tê-lo feito porque, não obstante reconhecida por este juízo a suspensão da exigibilidade de tais valores – como consequência aos depósitos judiciais cujos comprovantes foram acostados aos autos – a Fazenda Pública não deu efetivo cumprimento ao aludido comando judicial, expondo a risco a continuidade das apelantes no regime tributário diferenciado (Simples Nacional). Asseveram que, por também se tratar de hipótese de suspensão de exigibilidade, o parcelamento supre a necessidade dos depósitos judiciais inicialmente efetuados, autorizando o seu levantamento. Alternativamente, pugnam pela conversão dos depósitos em renda, para saldar os parcelamentos firmados. Instado a se manifestar sobre tal pleito, o Distrito Federal refuta a alegação de descumprimento da medida judicial, defende a impossibilidade de levantamento e sustenta que o parcelamento para quitação dos valores impugnados configura perda superveniente do interesse processual, pois a adesão a tais programas exige confissão irretratável e irrevogável do débito. É o relatório. Decido. De pronto, cumpre ressaltar que a possibilidade de discussão judicial de créditos sujeitos a programas de parcelamento é uma das questões discutidas no apelo interposto pelas contribuintes, cujo julgamento está suspenso. Desse modo, ainda que relativo a créditos tributários referentes a período distinto (pois o parcelamento ora noticiado é posterior à sentença), o exame acerca da questão suscitada pelo Distrito Federal representaria, por consequência lógica, a antecipação de julgamento de ponto nodal do apelo. Importa salientar, ainda, a fragilidade da alegação apresentada pelas contribuintes a respeito da imperiosa necessidade de parcelamento dos valores correspondentes aos depósitos judiciais. Tendo sido efetuados os depósitos judiciais, a suspensão da exigibilidade é consequência expressa no Código Tributário Nacional (art. 151, inciso II, CTN). Assim, seja por força dos depósitos judiciais promovidos ou em razão da liminar expedida, as contribuintes estavam juridicamente amparadas. Ao tratar sobre a questão em evidência, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o depósito judicial efetuado com o propósito de suspender a exigibilidade do crédito tributário só pode ser levantado após encerrada a discussão judicial, caso o comando definitivo seja favorável ao contribuinte. Como fundamento, são apontados, em regra, o artigo 32, §2o da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/80) e o artigo 1o, §3o da Lei n.o 9.703/98, que dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos. Confira-se: [...] 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública sujeita-se ao trânsito em julgado da ação principal, que reconhece ou afasta a legitimidade da exação. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 809.894/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016) Tal vinculação se deve ao fato de que, embora represente faculdade do contribuinte para suspender a exigibilidade de exações, uma vez realizado, o depósito passa a cumprir também a função de garantia do pagamento do tributo em discussão. Assim, possibilitar o levantamento desses valores ensejaria o esvaziamento da garantia prestada, expondo a risco a Fazenda Pública. Lado outro, considerando que as contribuintes promoveram o parcelamento dos tributos objeto de depósitos judiciais, obrigando-se a verter tais valores ao Fisco, a manutenção da quantia em conta vinculada ao juízo representa oneração injustificada. Nesse descortino, o pleito de conversão dos depósitos em renda, para saldar os parcelamentos compromissados, não desafia o propósito de resguardar a Fazenda Pública – que efetivamente receberá tais valores em quitação –, tampouco deixará desamparadas as contribuintes, pois a suspensão da exigibilidade do crédito em questão persiste enquanto perdurar o parcelamento. Ante o exposto, defiro a conversão dos depósitos judiciais realizados pelas recorrentes Vitoria Comércio de Moda EIRELI (competências 10/2018, 11/2018, 12/2018 e 01/2019) e Century Comércio de Moda EIRELI (competência 10/2018) em renda, para saldar parcelas remanescentes dos parcelamentos firmados. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator